Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715131-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. R. P. contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação de alimentos e regulamentação de visitas no 0701542-14.2022.8.07.0020, ajuizada pelo menor E. R. R. P. e sua genitora D. R. O. P., concedeu gratuidade de justiça e alimentos provisórios no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos do genitor agravante nos seguintes termos (ID 120392418 autos de origem): - Emenda à inicial. Recebo a emenda à petição inicial (Id. 120310071). - Retificação do cadastramento e providências. Ao CJU, para promover a correção no cadastramento do feito, devendo: - descadastrar o menor da condição de terceiro, eis que já se encontra na polaridade ativa da demanda. - desentranhar as petições de Ids. 114219707 e 117159863, eis que substituídas integralmente pela emenda; - Gratuidade de justiça (CF, artigo 5o, LXXIV, c.c CPC, artigo 98, caput). Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. - Alimentos provisórios (Lei no 5.478/68, artigo 4o, caput). Considerando as condições de necessidade apresentadas pela parte autora, bem assim diante das informações de que a parte requerida aufere renda bruta de média R$ 10.000,00 (dez mil reais), não possui outro filho menor, é proprietário de veículo automotor, não tem despesa com aluguel e possui investimentos, e, ainda, tendo em conta a divisão da responsabilidade alimentar para ambos os genitores, arbitro os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio-creche, se houver, cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da representante legal do(a)s menor(es), informada nos autos. Determino ao órgão empregador do alimentante, qual seja, Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria do Distrito Federal, para que procedam aos descontos dos alimentos, na folha de pagamento de D.R.P, da quantia equivalente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, acrescida de salário-família e do auxílio creche ou pré-escolar, se houver, deduzidos os descontos compulsórios (IR e INSS), relativa aos alimentos concedidos em favor de E.R.R.P. Ressalto que a pensão alimentícia deverá ser descontada a partir da data de recebimento. Determino, ainda, ao órgão empregador do(a) alimentante que envie a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os três últimos contracheques do Sr. D.R.P, a fim de instruir o processo, sob pena de crime contra a Administração da Justiça, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.478/68. - Deliberações finais. Oficina de pais Inicialmente, o TJDFT possui o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania - CEJUSC, que conta com quadro permanente de profissionais, capacitados pelo próprio Tribunal, cuja principal atribuição é auxiliar as partes a solucionar a controvérsia que resultou em demanda judicial. A oficina de pais é ferramenta utilizada com a finalidade de informar e orientar os pais, visando um aprimoramento no exercício da guarda. Para melhor aproveitamento, os genitores deverão participar das atividades designadas para o mesmo dia, mas em turmas diferentes. Tendo em vista a suspensão da realização da oficina de pais, presencialmente, em razão da pandemia instalada pela Covid-19, determino que a oficina de pais seja realizada por videoconferência (aplicativo Microsoft Teams), devendo, no dia indicado abaixo, a parte requerente acessar o link correspondente ao período da manhã [das 08h30 às 11h]; ao passo que a parte requerida deverá acessar o link correspondente ao período da tarde [das 13h30 às 16h], devendo as partes estarem desacompanhadas de seus advogados: PARTES REQUERENTES ... Dia 03 de junho de 2022 Ficam as partes, desde já, advertidas de que a ausência à oficina demonstrará o desinteresse do ausente no desfecho da lide, frente aos interesses tratados na ação, especialmente do infante. Deverá a Secretaria encaminhar a lista, com os números dos processos, os nomes e os números telefônicos das partes, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania – CEJUSC/Águas Claras, com uma semana de antecedência da data da realização da oficina. Suporte à Oficina de Pais. Caso haja dificuldade de acesso à plataforma TEAMS, o(a) interessado(a) poderá acionar o suporte à Oficina de Pais por meio do telefone 3103-1978 (Whatsapp Business). Designação de audiência Designe-se audiência de mediação, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo NUVIMEC/FAM deste TJDFT, por videoconferência. Advirto que a audiência tem duração média de duas horas e que o link para acesso à sala virtual será certificado nos autos por ocasião do agendamento da sessão no NUVIMEC/FAM. Encaminhem-se os autos ao NUVIMEC/FAM. Com o retorno dos autos, às diligências necessárias, encaminhando-se cópia da certidão de designação exarada pelo NUVIMEC/FAM. Advirto que as partes que não estiverem assistidas por advogados deverão informar no WhatsApp Business do NUVIMEC/FAM (61) 3103-1978 seu contato (e-mail ou WhatsApp) a fim de que recebam o link e demais instruções para participação da audiência virtual. Suporte à audiência a ser realizada pelo NUVIMEC/FAM. Caso haja dificuldade de acesso à plataforma TEAMS, o(a) interessado(a) poderá acionar o suporte à audiência por meio do telefone 3103-1978 (Whatsapp Business). Cite-se e intime-se a parte requerida. Intime-se a parte autora para a audiência a ser realizada. Deverá o oficial de justiça, em sendo a hipótese, observar a regra inserta no artigo 252 do CPC, e, independentemente de autorização judicial, realizar a diligência na forma do que preceitua o artigo 212, § 2o, do CPC. Em caso de necessidade, requisite-se força policial. Intime-se o Ministério Público, se necessário. Atribuo força de ofício e de mandado de citação e intimação à presente decisão. Cumpra-se. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o agravado não é seu filho biológico, consoante demonstrado por exame de DNA. Afirma que as suspeitas deste fato desde o nascimento do infante aliada a inexistência de semelhanças físicas nunca permitiram uma real relação de afeto, situação que se agravou depois da separação de fato do casal. Sustenta a natureza irrepetível dos alimentos e a desnecessidade da prestação de alimentos por não ser o pai do alimentado. Impugna a gratuidade de justiça deferida à segunda agravada. Requer, em caráter de urgência, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à aferição dos critérios para fixação do valor dos alimentos provisórios. Nos termos do 4o, caput, da Lei no 5.478/1968, o magistrado pode, ao despachar o pedido inicial fixar os alimentos provisórios. Como é cediço, a fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil). Imperativo observar que, principalmente quando se trata de Direito de Família, cada caso dever ser analisado detidamente, pois cada situação é única e peculiar. Com efeito, a necessidade dos filhos em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. No caso em apreço, o alimentando logrou comprovar a relação de filiação com o agravante, indicando suas necessidades, bem como a capacidade do genitor. Por outro lado, o agravante demonstra por meio de laudo pericial (exame de DNA) que não é o genitor biológico do agravado. Importante consignar que os alimentos provisórios buscam atender às necessidades básicas do alimentando até o final do feito. Assim, em que pese a realização voluntária de exame extrajudicial de DNA, em que o resultado atestou não ser o agravado o pai biológico do menor, o reconhecimento voluntário da paternidade, bem como o fato de ter arcado voluntariamente com alimentos desde o nascimento da criança, impedem seja negada a verba alimentar provisório deferida, até seja afastada a paternidade registral do agravante, de modo a remover qualquer vínculo com o menor. Nesse passo, a necessidade do alimentando é incontroversa e não pode ser desconstituída apenas em face de laudo pericial (exame de DNA), sem que se instaure o devido contraditório e, posteriormente, assegurada ampla defesa, seja apreciada judicialmente o mérito da questão e desconstituída a paternidade. No tocante a impugnação à gratuidade de justiça, deve o agravante, conforme preconiza o art. 100 do CPC, oferecer impugnação em sua contestação, pois análise do tema nesta esfera recursal, sem a devida manifestação do juízo singular, consiste em supressão de instância e fere o duplo grau de jurisdição. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300